Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719143-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSMARY NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva proposta em seu desfavor por ROSMARY NASCIMENTO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 126767400 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no ID 123538477. Alega haver: a) prescrição; b) prejudicial externa; c) excesso de execução; d) retificação da correção do valor pela taxa SELIC. Ouvida, a credora refutou as teses da impugnação consoante ID 126498231. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento.” Pois bem. Da prescrição De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Da limitação temporal Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Do índice de correção e juros a ser aplicado. Quanto ao ponto, depreende-se que a planilha relativa ao crédito do exequente, homologado no julgamento dos Embargos à Execução, traz a discriminação pormenorizada a ser considerada na atualização do cálculo em comento. Outrossim, em observância ao que consta no título executivo, o qual deve preponderar, a atualização do cálculo deve tomar por base o índice de correção monetária aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Outrossim, procede a alegação manifesta pela parte executada quanto à correção do valor pela taxa SELIC, uma vez que, de fato, com o disposto na Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, que modificou os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, a correção e juros a serem aplicados à presente condenação, a partir de 02.06.2018, deverá se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Dispositivo Ante o exposto, REJEITO em parte a presente impugnação, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 92087300, dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento, atentando-se que, a contar da data de 02.06.2018, o valor em comento deverá ser corrigido pela taxa SELIC. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante DISTRITO FEDERAL interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36259677). Em suas razões recursais, sustenta que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em síntese, a) a prescrição da pretensão da parte exequente; b) a prejudicialidade externa; c) o excesso de execução; e d) a impossibilidade da cumulação da Taxa Selic com juros de mora para atualização do crédito exequendo. No tocante à prescrição, argumenta que o SINDSAÚDE ajuizou Ação Coletiva em face da Fundação Hospitalar do DF, pleiteando a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. Diz que o sindicato obteve êxito na demanda, que transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que somente em agosto de 2010 o substituto processual requereu a execução coletiva da sentença (autos no 000805-28.1993.8.07.001). Afirma que opôs Embargos à Execução, alegando, dentre várias matérias, a prescrição. No entanto, em relação à prescrição, os embargos foram rejeitados, com a confirmação da rejeição pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Preconiza que interpôs Recurso Especial, com a finalidade de debater a tese da prescrição, encontrando-se pendente de julgamento. Aduz que, no curso da execução coletiva (autos no 000805-28.1993.8.07.001), os substituídos ingressaram na demanda, pretendendo a habilitação de seus créditos, no entanto, o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF determinou o desentranhamento das petições para a autuação de forma individualizada dos pedidos. Diz que “(...) o requerente não foi excluído de ofício pelo Magistrado da execução coletiva que deliberou desmembrar a execução. No caso, o requerente ingressou com pedido de individualização do crédito no bojo da execução coletiva. Embora o douto magistrado tenha consignado que a decisão tinha por objetivo evitar tumulto processual, este não foi o único motivo.” Informa que o outro motivo para o desentranhamento dos pedidos individuais definido pelo juízo da execução coletiva foi a impossibilidade jurídica do cumprimento de sentença individual ser formulado no bojo da execução coletiva. Sustenta a prescrição da pretensão da parte exequente/agravada, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação do Tema Repetitivo no 877 do STJ, diante da inércia dos substituídos que já possuíam toda a documentação necessária para o ajuizamento da ação individual. Apresenta que “(...) nos embargos à execução ajuizados em face da execução proposta pelo Sindicato se discute se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa possível demora sobre o lustro prescricional. Aqui é incontroverso que desde agosto de 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, a parte autora tinha a sua inteira disposição todos os elementos necessários à promoção do cumprimento individual da sentença, mas preferiu quedar-se inerte. De outro giro, os autores poderiam facilmente obter as fichas financeiras a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito.” Colaciona o julgado proferido no REsp no 1.388.000/PR (Tema 877) e jurisprudências, bem como destaca decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão da execução individual de sentença coletiva. Expressa que “(...) os prazos prescricionais da ação individual e coletiva correm em separado, não havendo nenhuma incoerência em se admitir a prescrição do direito em relação a um e não se reconhecer em relação à outra.” Assevera que o artigo 9o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal dispõem que interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo, que é a citação válida e não o trânsito em julgado da execução coletiva. Declara que “(...) a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, direito que nasce com trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença.” Expõe que os julgados do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema da prescrição encontram-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.121/138/RS e nos Embargos de Divergência. Informa que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente ocorre quando houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato, pois nessa situação não é possível dizer que o substituído foi inerte. Anuncia o excesso de execução, pois “a decisão transitada em julgada apenas reconheceu que a cobrança da contribuição previdenciária com fundamento no art. 9 da Lei 8.162/91 era inconstitucional, razão pela qual os valores cobrados a maior, com fundamento no mencionado diploma legal, devem ser restituídos.” Apregoa a limitação temporal da sentença coletiva, informando que o título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688/93 e Medida Provisória no 560/94, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. Declara que o título judicial determinou a correção monetária dos valores devidos segundo os tributos federais, vedando a cumulação da Taxa Selic com os juros moratórios. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para o fim de reformar a decisão impugnada, reconhecendo: a) a prescrição da pretensão da parte exequente; b) o excesso de execução, aplicando a limitação temporal; e c) o erro na aplicação dos índices de correção monetária dos valores devidos. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. a) Da Limitação Temporal De início, é necessário esclarecer que o artigo 9o da Lei 8.162/91 estabeleceu nova alíquota a ser aplicada às contribuições previdenciárias dos servidores públicos, que passou a ser de 12% (doze por cento), sendo posteriormente julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual foi ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE), com a finalidade de requerer a restituição da quantia paga a maior pelos seus filiados. A pretensão arguida na ação coletiva foi julgada procedente, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente da remuneração dos servidores, com fundamento no artigo 9o da Lei no 8.162/91. Sucede que, posteriormente foram editadas a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 560/94, contemplando a majoração de alíquota previdenciária dos servidores públicos federais, desde que observada a anterioridade nonagesimal, sendo referida normatização aplicada no âmbito do Distrito Federal. Tal majoração da alíquota previdenciária dos servidores públicos federais, com base na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 560/94, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a aplicação das normas no âmbito do Distrito Federal. Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Anterioridade nonagesimal. MP no 560/94. Aplicabilidade ao DF. Precedentes. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de considerar constitucional a Medida Provisória no 560/94 e suas reedições, observando-se o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6o, da Constituição Federal, concluindo-se, portanto, pela aplicabilidade da referida norma aos servidores do Distrito Federal. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 367001 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 04-12-2012 PUBLIC 05-12-2012) (negritei) “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MP 560/94 E REEDIÇÕES SUCESSIVAS. PRAZO NONAGESIMAL. TERMO INICIAL. 1. O termo a quo do prazo de anterioridade previsto no artigo 195, § 6o, da Constituição Federal flui a partir da publicação da medida provisória, que não perde a eficácia se acaso não convertida em lei, desde que no prazo de trinta dias da sua vigência seja editado outro provimento da mesma espécie. Precedente. 2. Legislação federal. Aplicação no âmbito do Distrito Federal ex vi da Lei Distrital 119/90 dispondo sobre o regime jurídico dos servidores distritais, por remissão às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei distrital específica venha disciplinar a matéria. Agravo regimental não provido.” (RE 372462 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 15-10-2004 PP-00010 EMENT VOL-02168-02 PP-00277) (negritei) Assim, uma vez considerada válida e eficaz a Lei no 8.688/93, bem como a Medida Provisória no 540/94, a sua vigência deve ser considerada o marco final para a restituição disciplinada pela sentença proferida nos autos da ação coletiva. Frisa-se que o título executivo judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores, ou seja, aqueles que estavam em desacordo com a lei de regência, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei no 8.162/91. A partir do momento em que é editada nova norma estabelecendo novos parâmetros para a contribuição previdenciária dos servidores públicos, essas devem ser aplicadas, não sendo ilegais os valores descontados a partir da vigência da Lei no 8.688/93. A propósito, esse é o entendimento da presente Relatora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELA LEI 8.162/91. DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. LEI 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA 540/1994. CONSTITUCIONALIDADE. AUTOAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MARCO FINAL DA ILICITUDE DOS DESCONTOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VALORES LANÇADOS ATÉ JULHO DE 1999. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A Lei 8.162/1991 realizou alteração na alíquota referente à contribuição previdenciária dos servidores públicos, contudo foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em meados de 1992. Por esse motivo, o Sindicato dos empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) promoveu ação coletiva, na qual foi determinada a restituição dos valores descontados indevidamente com base na legislação declarada inconstitucional. 2. A Lei 8.688/1993, bem como Medida Provisória 540/1994 alterou novamente as alíquotas a serem observadas para a contribuição previdenciária, sendo consideradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o entendimento de que não houve nenhuma ofensa à autonomia do ente distrital. 3. O título judicial trazido ao cumprimento de sentença determina a restituição dos valores descontados de forma indevida. Assim, sendo a Lei 8.688/1993 considerada válida e aplicável ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal, não são indevidos os descontos a partir de sua vigência, considerada a anterioridade nonagesimal, razão pela qual a limitação temporal promovida pela decisão agravada não ofende a coisa julgada. 4. Verifica-se excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravante, na medida em que foi considerado como marco final para a respectiva restituição a vigência da Lei Complementar 232 de julho de 1999. Contudo, o marco final para a restituição dos valores pagos indevidamente pelos servidores deve ser outubro de 1993, considerando os dispositivos da Lei 8.688/1993, respeitada a anterioridade nonagesimal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (Acórdão 1427355, 07355389720218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Tendo a sentença exequenda reconhecido o direito à restituição dos valores correspondentes à majoração da alíquota previdenciária, com amparo no artigo 9o da Lei 8.162/1991, que passaram a ser descontados em janeiro/1992, o limite para as restituições deve ser o momento em que houve nova alteração de alíquotas, motivada por legislação posterior. Com efeito, a sentença não assegurou aos servidores a inalterabilidade da alíquota de contribuição previdenciária, assegurou apenas a restituição de valores correspondentes à alíquota prevista em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a inclusão na base de cálculo de montante referente a alíquota previdenciária implementada por norma posterior à Lei no 8.162/91 representa excesso de execução, conforme alega a parte agravante. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1 A pendência de apreciação, em sede de recurso especial, da tese de prescrição aventada pelo ente distrital em sede de cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Preliminar de suspensão por prejudicialidade externa rejeitada. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 3. Verificado que o cumprimento individual de sentença coletiva se deu em virtude do desmembramento do cumprimento coletivo, iniciado dentro do prazo legal, pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE), e que ainda não transitou em julgado, não há se falar em prescrição da pretensão executória individual. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Assim, deve ser aplicada, no cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, pois, ser reconhecido o excesso da execução se inobservadas tais diretrizes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1427710, 07375975820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 8.688/1993. POSSILIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de o cálculo do valor exequendo se limitar à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. 2. O caso em tela versa sobre o direito dos substituídos do SINDSAÚDE à restituição de importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. 3. No Recurso Extraordinário n. 354117, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade da Medida Provisória n. 560/94 aos servidores do Distrito Federal enquanto não editada norma própria para a contribuição previdenciária. Além disso, decidiu também que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal. 3.1. Uma vez que a sentença coletiva resolveu o caso com esteio na inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior que alterou, de modo válido, a alíquota da contribuição previdenciária. 4. Os valores de contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência da Lei 8.688/93, consoante seu art. 2o, § 1o, e consoante MP 560/94, devem ser decotados do valor exequendo, é o caso dos autos. 5. O entendimento externado na decisão agravada não ofende à coisa julgada material, porquanto está havendo apenas uma interpretação do decidido na sentença coletiva. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1410086, 07166741120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Dito isso, o cálculo do crédito devido deverá ser realizado conforme estabelecido na norma declarada inconstitucional (art. 9o da Lei no 8.162/1991), até a superveniência de novo regramento normativo sobre o tema, ou seja, até a edição da Lei no 8.688/93, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Quanto ao perigo de dano, também se encontra demonstrado nos autos, pois a decisão recorrida determinou o prosseguimento do feito, com o pagamento dos valores devidos sem a limitação temporal, podendo acarretar prejuízos irreparáveis ao interesse público. Por fim, vale salientar que as matérias referentes à prescrição e aos índices de correção monetária dos valores devidos serão analisadas quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de junho de 2022 14:29:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora